Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto SCHALCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS – EPP e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (agravadas/exequentes) contra a decisão interlocutória (ID 19830179), proferida por esta relatoria, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de ROGÉRIO REIS DE AVELAR. Alegam as agravadas, em síntese, que a decisão foi ultra petita porque a decisão agravada conta com diversas determinações voltadas à satisfação do crédito executado na ação de origem, antes da determinação de suspensão da CNH e do cartão de crédito. Afirma que esta Relatora não decidiu com o costumeiro acerto ao suspender todas as medidas determinadas pela decisão combatida pelo agravo de instrumento, do qual foi tirado este agravo interno, quando sequer o agravado assim postulou em suas razões recursais. Requer a reforma da decisão para permitir o natural prosseguimento do cumprimento de sentença dos autos de origem, ou, alternativamente, seja a decisão agravada reformada, para que o efeito suspensivo seja reduzido às determinações “4)” e “5)” da decisão originária. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.021,§ 2o do Código de Processo Civil, o Relator pode retratar-se da decisão proferida antes de levá-lo a julgamento para o órgão colegiado. No exame perfunctório que ora se impõe e após analisar detidamente a petição de agravo interno, vislumbro parcial razão às agravantes. De fato, cinge-se o agravo instrumento a atacar o item “4” e “5” da decisão agravada (ID 29384718 - pág. 20), que determinou o imediato cancelamento dos cartões de crédito do agravante e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, acaso não cumprida a obrigação de pagar, após a devida intimação para tanto. Verifico, ainda, que antes de determinar a suspensão da CNH e do cartão de crédito, o magistrado determinou outras providências, sequenciais, para fins de obtenção da satisfação do crédito, tais como a pesquisa de bens via BACENJUD, RENAJUD, SERAJUD e outros. Observo que o agravante somente recorreu dos itens “4” e “5” da decisão agravada, razão pela qual o efeito suspensivo deve restringir-se à parte recorrida. No mais, o prosseguimento do feito na origem pode ocorrer para fins de intimação do devedor para pagamento, no prazo legal, bem como as demais medidas que não foram objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão de ID 29496060 para suspender apenas os itens “4” e “5” da decisão agravada (ID 29384718 - pág. 20), relacionados ao objeto do recurso de agravo de instrumento, podendo o cumprimento de sentença seguir normalmente com relação à parte que não foi objeto do recurso (intimação para pagamento e pesquisa de bens penhoráveis). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Após preclusa esta decisão e oficiado o Juízo a quo, à Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Publique-se. Oficie-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora